Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712768-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA, ABY DE PAIVA NUNES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão de ID 150335530, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704054-27.2022.8.07.0001, requerida em face de SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO EIRELI, de VIVALDA DA SILVA PAIVA e de ABY DE PAIVA NUNES WELISANGELA CARDOSO DA MATA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu os requerimentos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte dos agravados; bem como o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões, nos seguintes termos: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Quanto ao pedido formulado pela parte exequente na petição ID 150190270, é certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. I - Com relação à parte executada Vivalda. Houve a citação por edital (ID 149549421), publicado no dia 17/02/2023 com prazo dilatório de 20 dias, devendo o processo aguardar o transcurso do prazo para a oposição de embargos à execução. Destaco que houve o arresto de ativos financeiros (ID 141465295) em cumprimento à decisão ID 140879053. II - Com relação à parte executada Aby. Antes de proceder á restituição dos ativos financeiros penhorados conforme determinado na decisão ID 144019455, o processo deverá aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0704262-77.2023.8.07.0000. Na hipótese de julgamento improcedente do recurso, deverão ser observados os dados bancários informados pela parte executada na petição ID 148261823. III- Com relação à parte executada Pet Banho. Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida não está de acordo com a jurisprudência majoritária e atual acerca do tema. Destaca que a r. decisão não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos, no sentido de demonstrar distinção entre o caso analisado e os recentes julgados acostados ao processo ou mesmo a superação de entendimento, consoante se observa a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Assevera que a ação de origem corre ao passo de causar um desconforto ao Agravante, que não consegue ver seu débito adimplindo, e ao Poder Judiciário, que insistentemente é acionado para realizar pesquisas infrutíferas. Aduz que, pelo inadimplemento da dívida até a presente data, e após breve análise dos autos, é fácil constatar que os executados não querem pagar o débito, visto que até o momento não apresentaram qualquer bem à penhora ou entraram em contato com os patronos do credor para possível acordo, portanto, o bloqueio e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte, cartão de crédito dos devedores se faz necessário no momento. Argumenta que [...] é preciso destacar que o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1o, III, da Constituição Federal, deve ser analisado tanto sob a ótica do credor quando do devedor. Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV, prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, o que é replicado no artigo 3o do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, se está havendo lesão ao direito do credor, marcadamente quando o devedor nem se digna a justificar a impossibilidade de cumprir a sua obrigação, é dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo em prol do interesse do Exequente, sendo que a efetividade da jurisdição se conjuga com o direito da parte de obter “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. Ademais, como se sabe, é certo que a obrigação de pagar a quantia certa deve ser cumprida com os bens do devedor. Todavia, para forçar e estimular o devedor a pagar, é preciso que se adotem técnicas que atuem sobre a sua vontade, para que cumpra a obrigação original ou principal. Pontua, em relação à medida de bloqueio de cartões de crédito, que esta é plenamente compatível e pertinente com a obrigação de pagar quantia e possui como objetivo a persuasão do devedor a saldar sua dívida, constituindo mecanismo indutivo ao cumprimento da obrigação, uma vez que pode servir de estímulo ao devedor, para que saia de sua cômoda situação de apatia e se digne a comparecer a juízo e cumprir a sua obrigação. Alega, ainda, que na espécie, não cabe cogitar o princípio da menor gravidade ao devedor, disposto no artigo 805, do Código de Processo Civil, já que, nos termos do parágrafo único do referido artigo, é dever do devedor indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a promoção da execução. Colaciona julgados em defesa da tese defendida. Descreve, ainda, que considerando as especificidades do caso concreto, é perfeitamente cabível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte dos devedores, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito dos executados, ora agravados. Elenca como dispositivos legais prequestionados os arts. 373, §1o; 438, inciso I; 789, todos do Código de Processo Civil e art. 5°, incisos XXXIII, LXXVIII e LV da Constituição Federal. Afirma estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, reconhecendo a possibilidade da a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do passaporte dos devedores, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito dos agravados, até o pagamento integral da execução. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte, bem como de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões dos devedores, ora agravados. Inicialmente, para o correto entendimento do tema, importante destacar que de acordo com o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida. Seguem julgados do STJ com o entendimento referenciado: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. 2. No caso concreto, independentemente de serem consideradas medidas típicas ou atípicas, o fato é que com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a Corte local concluiu pela desproporcionalidade do pleito do credor para a aplicação das medidas coercitivas requeridas (bloqueio do cartão de crédito e expedição de ofício ao INCRA), além de salientar que nenhuma dessas medidas teria o condão de agregar efetividade ao cumprimento da sentença, mormente tendo em vista que a consulta ao INFOJUD evidenciou a ausência de bens imóveis rurais de propriedade dos executados. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. [...] (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (Grifou-se). Analisando o acervo probatório dos autos de origem, verifico que a Ação de Execução de Título Extrajudicial, foi efetivamente recebida pelo Juízo competente em 28/06/2022, com a determinação de citação dos três executados, ora agravados (ID origem 129174139). Os agravados Pet Banho Pet Boutique Eireli (atual denominação da agravada Smart Store Comercio De Artigos De Cama Mesa E Banho Eireli); e Aby de Paiva Nunes, foram citados, respectivamente, conforme documentos de IDs 139465640 e a 138511601 dos autos originários. Em relação aos executados, observo que a decisão ora agravada, proferida em 23/02/2023, conforme ID 150335530 dos autos originários, estabeleceu a seguinte distinção de situação quanto aos devedores: I - Com relação à parte executada Vivalda. Houve a citação por edital (ID 149549421), publicado no dia 17/02/2023 com prazo dilatório de 20 dias, devendo o processo aguardar o transcurso do prazo para a oposição de embargos à execução. Destaco que houve o arresto de ativos financeiros (ID 141465295) em cumprimento à decisão ID 140879053. II - Com relação à parte executada Aby. Antes de proceder á restituição dos ativos financeiros penhorados conforme determinado na decisão ID 144019455, o processo deverá aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0704262-77.2023.8.07.0000. Na hipótese de julgamento improcedente do recurso, deverão ser observados os dados bancários informados pela parte executada na petição ID 148261823. III- Com relação à parte executada Pet Banho. Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Verifica-se, então, que apenas em relação ao primeiro agravado houve determinação de suspensão e encaminhamento ao arquivo provisório em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, ficando suspensa a prescrição. Quanto aos outros agravados, o feito ainda aguarda diligências para a tentativa de localização de ativos para a quitação da dívida em questão. Pois bem. O art. 139, inciso IV, do CPC, descrito alhures e cuja aplicação é requerida pelo credor, não autoriza o deferimento de medida que vá de encontro a direito do devedor que não possui relação clara com a satisfação do crédito em execução. No caso concreto, entendo que não ficou demonstrado o esgotamento das possibilidades de penhora de bens, de forma que os pedidos de suspensão da CNH e do passaporte, bem como de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões dos devedores, não se mostram úteis, neste momento, à real satisfação do crédito do agravante. As medidas pleiteadas pelo credor não se revelam adequadas, principalmente na atual fase processual, visto que contrariam, especialmente, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência; previstos na Constituição da República. Da mesma forma, as providências constritivas requeridas devem estar, de forma sistemática, adequadas ao regramento processual vigente. Nesse sentido, o art. 8o do CPC, que estabelece que na aplicação do ordenamento jurídico o juiz irá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, de forma a resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, devendo também observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência; foi devidamente aplicado pelo Juízo de 1o Grau ao proferir a decisão agravada. Assim, no caso em apreço, não verifico a necessária correlação e adequação das medidas coercitivas pleiteadas, com a efetiva satisfação do débito dos agravados. Destaco recentes julgados desta 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 2. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação da medida imposta. 3. A necessidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação deve estar concretamente justificada, de forma que não se presta, para tanto, a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1674724, 07192677620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. A par disso, verifica-se que o bloqueio de cartões de crédito do devedor não guarda relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medida desproporcional, além de impertinente e dissociada da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660560, 07350180620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVIDÊNCIA QUE NÃO DEPENDE DE ORDEM JUDICIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação da parte executada. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Nas hipóteses de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito. 3. In casu, o requerimento para suspender a licença da executada para dirigir, a despeito da recalcitrância quanto ao adimplemento da obrigação, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao desiderato buscado pelos credores, além de ter o potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte e afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. A solicitação de inscrição dos executados no rol dos maus pagadores não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor poderá fazê-lo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660500, 07307925520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, em uma análise superficial, própria desse momento processual, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão recorrida, pois a determinação de arquivamento provisório, em relação a um dos executados, não ameaça, de forma urgente, o crédito do agravante. Em complemento, também não verifico o requisito da probabilidade do direito, visto que a decisão agravada não afronta, em uma avaliação preliminar, a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator